Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-95.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO QUITADO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 64617060), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Em suas razões recursais, o autor afirma que contratou empréstimo consignado por meio de cartão de crédito com margem consignável e, embora quitada a dívida em agosto de 2022, a partir de março e 2023 foram retomados os descontos em seu benefício previdenciário. Pugna pela reforma da sentença para a condenação da instituição financeira às seguintes obrigações: devolver em dobro a quantia indevidamente debitada de seu benefício (R$ 4.668,80); devolver em dobro o valor debitado indevidamente após a quitação do empréstimo (R$138,98); e pagar indenização por danos morais.
4. Em contrarrazões, a instituição financeira/recorrida suscita preliminar de falta de dialeticidade. No mérito, alega que não foram feitos descontos no benefício previdenciário do autor depois da quitação, e que o desconto equivocado de R$138,98 foi restituído logo após. Pugna pela manutenção da sentença.
5. Admissibilidade do recurso. Em grau recursal, além dos pedidos formulados na inicial, o autor requer a condenação da ré à restituição em dobro do valor de R$138,98, descontado indevidamente. O pedido constitui inovação recursal e a sua apreciação é descabida na instância revisora, por força da preclusão do direito. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: Acórdão 1791339, 07352908820228070003, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Recurso parcialmente conhecido.
6. Preliminar de falta de dialeticidade. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
7. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
8. Segundo o contexto probatório, em agosto de 2022, o autor antecipou as parcelas e quitou o empréstimo realizado por meio de cartão de crédito consignado firmado com a ré em 2018 (ID 64616551 - Pág. 11) e, embora indicados dois descontos mensais de R$153,14 no comprovante de rendimentos do autor, intitulados “Empréstimo sobre a RMC” e “Consignação Cartão” (ID 64616533), as faturas do cartão de crédito atestam que nenhuma parcela foi cobrada do autor desde a quitação do contrato (ID 64616551 - Pág. 12/18 e 64616552).
9. Outrossim, o histórico de empréstimos consignados emitido pelo INSS confirma que os descontos destinados ao Banco BMG cessaram em agosto de 2022 (ID 64616533 - Pág. 19), assim como indica que em setembro de 2022 o autor contraiu empréstimo no Banco Santander Ole, via cartão de crédito consignado, no valor de R$3.828,50, mediante o pagamento de duas parcelas de R$153,14, em benefício da instituição financeira credora (ID 64616533 - Pág. 19/21).
10. Destarte, não comprovado que os descontos no benefício previdenciário do autor foram ordenados pela instituição financeira ré ou que ocorreu falha na prestação dos serviços, irretocável a sentença recorrida.
11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DESPROVIDO.
12. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
14. Com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor para fins de apresentação de contrarrazões e interposição de recurso inominado. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo, bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deve ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.